Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-40.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001612-40.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIELA TAQUES MONTEIRO - CPF: 050.368.301-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo atraso de voo que acarretou em cerca de 15 horas de demora na chegada ao destino em relação ao voo contratado, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

A intensidade do tráfego aéreo se caracteriza como fortuito interno
relacionado à organização dos serviços e aos riscos inerentes à atividade. Excludente de responsabilidade não configurada.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento em favor da parte reclamante da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ;
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1001612-40.2023.8.11.0010 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o primeiro trecho do voo dos recorridos sofreu atraso em razão da intensidade do tráfego aéreo, o que ocasionou a perda do voo de conexão, tendo a reacomodação sido feita para o próximo voo disponível, no dia seguinte. Pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da recorrida. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço em razão da demasiada demora na reacomodação em outro voo e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

A
recorrida adquiriu passagem aérea da recorrente de ida e volta de Cuiabá/Rio de Janeiro, com conexão.

Contudo, o voo de volta sofreu atraso. O horário previsto para a partida era às 17h15min do dia 27.03.2023, com conexão em Vitória e São Paulo e chegada em Cuiabá a 00h05min do dia 28.03. Porém o primeiro voo decolou somente às 17h45min, ocasionando a perda da conexão.

A reacomodação ocorreu em voo para o dia seguinte, às 11h25min, com chegada em Cuiabá às 15h40min do dia 28.03, cerca de 15 horas após o contratado.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese a alegação de intensidade do tráfego aéreo, que não restou comprovada, tal não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, vale transcrever:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTENSIDADE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE ATRASO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. “

(Acórdão 1698394, 07114106420228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO,

Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De outro tanto, a demora na reacomodação em outro voo destoa do razoável, cerca de 15 horas para se chegar ao destino final em relação ao voo contratado.

Patente a falha na prestação do serviço.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023